Tribunal: TJBA
Processo: 8006051-37.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006051-37.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCIO PURIDADE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MODALIDADE TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ÔNUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIO PURIDADE DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O apelante foi sentenciado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela tentativa de subtração do veículo de um motorista de aplicativo mediante grave ameaça com arma de fogo e violência física (golpe "mata-leão") praticados em coautoria com terceiro não identificado. Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição sustentando a ocorrência de coação moral irresistível, afirmando que o réu teria agido sob ameaça de morte do comparsa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a tese de coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, encontra amparo nos elementos de convicção dos autos, considerando o ônus probatório estabelecido pelo artigo 156 do Código de Processo Penal; (ii) controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados pelo Julgador de primeiro grau, em um exame da reprimenda fixada em desfavor do Apelante. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, compreendendo o depoimento firme e detalhado da vítima, as declarações convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão qualificada do próprio réu, que admitiu sua presença e participação nos fatos. 4. A alegação de coação moral irresistível não merece acolhimento, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de uma ameaça grave, atual e, principalmente, inevitável, apta a viciar a vontade do agente. O fato de o réu ter utilizado seu próprio celular para solicitar a corrida por aplicativo e ter permanecido no controle de atos executórios demonstra que dispunha de alternativas razoáveis para evitar a conduta ilícita, o que afasta a irresistibilidade exigida pelo artigo 22 do Código Penal. A a simples alegação isolada do réu não basta para o reconhecimento da aludida excludente de culpabilidade. 5 . A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal devido às circunstâncias do crime (concurso de pessoas) e a devida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585). O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, tratando-se de réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos, a imposição da modalidade mais gravosa decorre de imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível exige a demonstração, pelo ônus da defesa, de ameaça concreta e inevitável, sendo insuficiente a alegação isolada do acusado desacompanhada de lastro probatório mínimo". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 22; 29, § 1.º; 33, § 2.º, a; 59; 61, I; 65, III, d; 68; 157, § 2.º, II, e § 2.º-A, I. CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 894.858/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024. TJBA, Apelação n.º 0000309-25.2010.8.05.0044, rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, 2.ª Turma Julgadora da 2.ª Câmara Criminal, j. 17/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006051-37.2025.8.05.0150, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante MARCIO PURIDADE DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Defensivo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS DESEMBARGADORA RELATORA